Tribunal: TJMT
Processo: 1011760-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011760-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JUNIOR LIMA BEZERRA - CPF: 888.809.662-00 (AGRAVANTE), THIAGO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 025.586.781-67 (AGRAVADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDO – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – NECESSÁRIA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUANTO A RESCISÃO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse de imóvel, em caso de inadimplemento do contrato de compra e venda, ainda que prevista cláusula resolutiva expressa, demanda, a princípio, a manifestação judicial quanto a rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011760-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JUNIOR LIMA BEZERRA

AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Junior Lima Bezerra
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra
Thiago Rodrigues de Arruda
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração na posse do imóvel.

Explica que arca com o pagamento do financiamento do imóvel em seu próprio nome, desde fevereiro de 2023, sem que haja a contraprestação do agravado, então comprador do imóvel.

Alega que a cláusula de resolução expressa no contrato permite a aplicação imediata da reintegração de posse quando houver prova inequívoca da inadimplência do compromissário comprador.

Sustenta que a demora na concessão da tutela de urgência poderá causar graves prejuízos, já que tem pago a parcela do financiamento do imóvel usufruído pelo agravado.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a reintegração de posse do imóvel objeto de compra e venda. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id. 213294164)

Agravo Interno (216811698).

Contraminuta (id. 220473152). Diz que adquiriu o imóvel em 15/01/2022, pelo valor de R$ 901.850,00, com pagamento de uma entrada de R$ 251.850,00. Alega que já na posse do imóvel, realizou uma série de reformas, recuperações e melhorias, com ciência do agravante. Sustenta que o agravante pretende a retomada do imóvel sem honrar com qualquer dos valores dispendidos a título de entrada e de reformas. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse na Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra Thiago Rodrigues de Arruda.

Trata-se de ação que objetiva a rescisão contratual de instrumento particular de venda e compra e consequente reintegração de posse, concernente a um imóvel residencial, localizado na rua Argentina, n. 256, Jardim das Américas III em Primavera do Leste/MT, com matrícula n. 16.071 do Cartório do 1o Ofício de Primavera do Leste, negócio celebrado em 15/01/2022, pelo valor de R$ 901.850,00, com pagamento de R$ 251.850,00 a título de entrada; 04 parcelas de R$ 46.250,00 vencíveis em 20/12/2022, 30/05/2023, 20/12/2023 e 30/05/2024; R$ 15.000,00 a título de corretagem ao intermediador e R$ 450.000,00 correspondente ao saldo devedor financiado.

De acordo com o autor agravante, desde fevereiro de 2023 tem arcado com as parcelas do financiamento do imóvel em seu próprio nome, enquanto o agravado usufrui do imóvel sem qualquer contraprestação.

Desta feita, o pleito principal da ação é a rescisão do contrato, sob a alegação de inadimplência da parte requerida, ora agravada.

Por meio da decisão agravada, o Juízo indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial dos autos de origem, para manter o agravado na posse do imóvel litigioso.

Pois bem. Estando a posse da parte requerida fundada em um contrato, não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória, até que seja declarada a rescisão contratual pretendida na origem. Assim se entende, porque, a princípio, somente após a resolução, ainda que prevista cláusula resolutória expressa, é que poderá haver posse injusta e será avaliado o esbulho possessório.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela"
(REsp no 620.787/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão, j. em 27.04.2009.)

Na linha de orientação do STJ:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – É imprescindível haver pronunciamento judicial acerca da resolução do contrato de compra e venda para que seja autorizada a reintegração do credor na posse do imóvel litigioso, pouco importando o fato de ter havido notificação extrajudicial da parte devedora ou cláusula que preveja a resolução automática do contrato em caso de inadimplência, não havendo se falar, portanto, em esbulho praticado pela parte requerida antes de resolvido referido contrato. Recurso desprovido, prejudicada a análise do agravo interno.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2345421-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/04/2024; Data de Registro: 05/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUANTO A RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse é necessário o preenchimento de todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC.

- No caso dos autos, não há prévia manifestação judicial quanto a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, sendo, portanto, legítima a posse da parte ré.

- Não preenchidos os requisitos legais para a tutela liminar possessória, notadamente a comprovação do esbulho praticado pela ré, que não decorre, por si só, de cláusula resolutória expressa no contrato por inadimplemento, descabe o deferimento do pedido, devendo ser mantida a decisão de origem.

- Recurso não provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.272354-4/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)

Não há, assim, que se falar em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compra e venda. A resolução do contrato e a consequente reintegração do autor na posse do imóvel deverão ser objeto de deliberação em cognição exauriente.

Prejudicada a análise do Agravo Interno.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024